Tribunal: CARF
Processo: 10925.720151/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720151/2011-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.456 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
IRRF COOPERATIVAS - COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIMED CHAPECO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA
REGIAO OESTE CATARINENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Cuida o presente de declarações de compensação (DCOMPs) transmitidas pela
pessoa jurídica acima identificada, com o desiderato de compensar débitos próprios com o
crédito decorrente do imposto de renda retido na fonte de cooperativas no correr do
anocalendário 2006. Abaixo estão as DCOMPs de que tratam os autos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720151/2011-71
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720151/2011-71

Após ser baixado para tratamento manual o pleito compensatório, a autoridade
fiscal elaborou o Despacho Decisório no 248 - DRF/JOA, de 21 de março de 2011, às fls. 441 a
454, que reconheceu o direito creditório de R$ 43.746,28, glosando a parcela de R$ 153.562,38,
uma vez que os valores retidos a titulo de IRRF por serviços prestados por Associados de
Cooperativas de Trabalho (código de receita 3280) totalizaram aquele valor.
Antes dessa conclusão, contudo, a decisão demarcou o fundamento legal da
compensação in casu no art. 45 da Lei no 8.541/1992, estabeleceu a normatização adotada por
parte da Receita Federal do Brasil acerca da matéria no Ato Declaratório no 1, de 12/01/93, Ato
Declaratório Executivo no 14, de 21/02/2006, nas Instruções Normativas SRF no 376/2003,
475/2004 e no 480/2004 e orientações de preenchimento do PER/DCOMP, e sacramentou que
dispensava a participação do contribuinte na demonstração dos créditos, bastando, para tanto, a
pesquisa à DIRF que o contempla como beneficiário de tributo sob o código de retenção 3280.
não podem ser objeto de compensação, por se referirem, presumidamente, a
retenção do imposto de renda sobre rendimentos que não aqueles previstos no caput do art. 652
do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), invocando, ainda, os subitens
3.1 e 3.2 do Parecer Normativo CST no 38, de 30/10/1980.
A decisão chegou ao conhecimento do contribuinte em 04/04/2011 (vide o AR à
fl. 456), que se defendeu em 04/05/2011 (fls. 458 a 462).
A interessada reafirma a pretensão de compensar créditos correspondentes ao
IRRF, no montante de R$ 197.308,66, com este tributo, incidente sobre os rendimentos dos
trabalhadores sem vínculo empregatício. Porém, no processamento, a unidade local procedeu à
glosa de R$ 153.562,38 porque os valores retidos a título de IRRF por serviços prestados por
associados de cooperativas de trabalho, sob o código 3280, somaram apenas R$ 43.746,28.
Clama, primeiramente, que a decisão proferida é confusa, porquanto não
menciona a glosa, mas somente o reconhecimento parcial do crédito pretendido. Após, destaca
que a autoridade tributária não autorizou crédito maior porque detectou a retenção e declaração
noutros códigos (1708, 0924, 3426, 5706 e 5952).
Nesse cenário, crê que a especificação do código de retenção 3208 na DIRF é
responsabilidade da fonte pagadora, e não do contribuinte, não podendo este sofrer o ônus de
recolhimentos em códigos indevidos. Na verdade, tem direito a compensação, segundo provam
as cópias das Notas Fiscais e Faturas anexas (fls. 533 a 3.082).
No mais, informa que o saldo acumulado de IRRF no ano-calendário em questão
não fora empregado para compensar seus outros débitos tributários.
Chama também a atenção que o entendimento contemporâneo da Receita Federal
do Brasil é pela não retenção referente às mensalidades de plano de saúde, pois o preço do
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720151/2011-71

contrato é determinado e o pagamento ocorre, independentemente, do efetivo uso do serviço, nos
termos da Solução de Consulta Disit09 no 146/2010. Logo, não incide a regra do art. 45 da Lei no
8.541/1992.

Em sessão de 26 de setembro de 2018 (e-fls 3125) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
IRRF DE COOPERATIVA. COMPENSAÇÃO.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, pela prestação de serviços
pessoais, poderá ser utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos
cooperados ou associados. Se a retenção do IRF pretendido não se referir a
pagamento efetuado a cooperativa de trabalho pela prestação de serviços
pessoais prestados por seus cooperados ou associados, não se admite a
compensação com base no artigo 45 da Lei no 8.541/92.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao beneficiário da retenção de imposto comprovar o direito ao crédito
pretendido, competindo a quem alega a prova do fato constitutivo do direito
alegado.
IRRF. PROVA.
No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio
probatório adequado, por expressa disposição legal, é o comprovante de
retenção emitido pelo responsável por substituição. Não se admite como prova
de retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais e faturas
emitidas pelo próprio beneficiário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 15/10/2018 (e-fls. 3135), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 14/11/2018 (e-fls. 3136), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, repisa os argumentos da manifestação de inconformidade, ou seja,
de que é uma sociedade cooperativa, e que seus serviços remunerados são prestados pelos seus
cooperados.
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720151/2011-71

Repete a alegação de que a divergência entre os valores informados em DIRF e
DCOMP decorre de erro no preenchimento das fontes pagadoras. Na oportunidade, apresenta
extrato obtido no sistema E-CAC da RFB com as informações das retenções prestadas pelas
fontes pagadoras nas DIRFs.
Ao final, requer o provimento do recurso e homologação da compensação.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Vemos que a controvérsia dos autos está no não reconhecimento de algumas
retenções de IRRF que a recorrente informou em DCOMP como origem do crédito (IRRF de
cooperativas).
A recorrente juntou perante este CARF uma copia do extrato das retenções
informadas pelas fontes pagadoras, obtido pelo sistema E-CAC. Apesar do esforço da recorrente,
vejo que já constava documentos semelhante que foi juntado pela autoridade lançadora a partir
da e-fls. 247. E analisando o despacho decisório, vemos que foram validados apenas as retenções
informadas nas DIRF com o código 3280, tal como consta no referido relatório de e-fls. 247
Neste relatório há diversas retenções com código de receita diferente do aplicável
às retenção realizadas sobre pagamentos feitos para cooperativas, notadamente o código 1708.
Este fato foi observado pela autoridade lançadora:
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720151/2011-71

Em casos como o presente, a experiência, e os inúmeros casos semelhantes
julgados e à espera de julgamento neste CARF nos ensinam que erros de preenchimento
cometidos pela fontes pagadoras é a causa mais comum das divergências encontradas nas análise
de DCOMP de IRRF de Cooperativas.
Aliás, este é um problema recorrente enfrentado pelas pessoas jurídicas que
prestam serviços à dezenas ou centenas de outros clientes pessoas jurídicas. É recorrente a
divergência de entendimento sobre a classificação do serviço prestado, e consequentemente há
divergência quanto aos preenchimentos dos códigos de receita na DIRF.
Uma análise apressada poderia chegar a uma conclusão equivocada de que o
pagamento relativo ao serviço que a recorrente presta se enquadraria na ideia de “Remuneração
serviços prestados por pessoa jurídica” constante na descrição do código de retenção de IRRF
1708.
De fato, a recorrente é uma pessoa jurídica e suas fontes pagadoras também o são.
Logo, isto poderia levar a concluir, como já dissemos, que se trata de pagamento de uma pessoa
jurídica para outra, levando à conclusão (equivocada) de que o código adequado seria o 1708.
Mas como sabemos, há um código mais específico, que é o “3280 IRRF-
REMUNERAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSOC. DE COOPERATIVA DE
TRABALHO” o qual deve ser aplicado (além do código 8863) nos serviços prestados pela
recorrente (uma cooperativa médica).
O que não significa, esclareço logo, que a tese da recorrente está cabalmente
comprovada, como alega na sua peça recursal, mas que pelo menos suas alegações guardam
semelhança com diversos outros casos.
A recorrente apresentou, inda na Manifestação de Inconformidade, diversas
faturas comerciais, sendo que algumas poucas são vias originais e assinadas e todo o resto são
reproduções de arquivos de seus banco de dados. Junto a cada impressão da fatura encontra-se o
boleto correspondente. Há discriminação dos serviços em categorias como “Mensalidade” e “Co-
participação”, além da discriminação do valor retido.

Fl. 3187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720151/2011-71

Portanto, em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo
que constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Deve a unidade de origem da RFB intimar as fontes pagadoras, e exclusivamente
quanto aos valores divergentes, para que se manifestem sobre as alegações da recorrente, ou seja,
que prestou seus serviços típicos de cooperativa e recebeu o valor correspondente descontado o
IRRF, tal como informado em DCOMP e nas faturas que acompanham o Recurso Voluntário.
A recorrente, por sua vez, pode fazer prova da retenção apresentando os contratos
firmados com as referidas fontes pagadoras e os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido, já descontado o IRRF.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto

documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 3188
DF CARF MF
Original